Tribunal: TJES
Processo: 0020649-52.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020649-52.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX VARGAS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. REQUISITOS COMPROVADOS. PAGAMENTO DEVE RETROAGIR À CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que a patologia do requerente resta incontroversa nos autos, o cerne da questão reside na apuração da (im)possibilidade da referida parte voltar a exercer seu cargo de técnico em radiologia e, em caso negativo, se a sua doença enseja a aposentaria integral. 2. Para tanto, foi produzida prova pericial, tendo o laudo afirmado categoricamente que “
Considerando as consequências da patologia diagnosticada (exposição de radiação ionizante e as suas consequências posteriores e imprevisíveis) o paciente permanece incapaz de exercer qualquer outra atividade.
” (fls. 389/391 e 413/414). 3. Diante disso, agiu com acerto a eminente e culta magistrada singular ao reconhecer o direito do requerente à aposentadoria integral por invalidez, todavia, diferentemente da conclusão alcançada na r. sentença, o benefício deve retroagir à data de 08/02/2014, dia em o que requerido cessou indevidamente o seu benefício, pois naquela data, o requerente já se encontrava incapacitado para qualquer atividade laborativa, conforme afirmação contida no laudo pericial acima referenciado. 4. De igual forma, assiste razão ao recorrente no que pertine à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o valor da causa só deve ser utilizado para tal finalidade nas hipóteses em que não for possível mensurar o valor da condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme previsão do artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil. 5.
In casu
, a condenação será facilmente liquidada através de simples cálculos aritméticos, fato que atrai a aplicação do aludido preceptivo legal. 6. Entretanto, como neste momento a condenação ainda é ilíquida, o percentual dos honorários deverá ser fixado pelo Juízo singular, após liquidado o valor, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. Ressalto que o Juízo singular, na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, deverá levar em consideração a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do apelo do requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do requerente e conhecer e negar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020649-52.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX VARGAS DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABIO JOSE NUNES - ES16796-A, RENAN CALABREZ SOARES - ES19734
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de: i) conceder ao requerente o direito à aposentaria integral por invalidez desde a data da perícia (10/06/2021); ii) condenar o requerido ao pagamento das parcelas retroativas (entre a data da perícia e a sentença) com correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como acrescidas de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação válida; iii) determinar que a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária observem o disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021; iv) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 427/435).

Considerando que a patologia do requerente resta incontroversa nos autos, o cerne da questão reside na apuração da (im)possibilidade da referida parte voltar a exercer seu cargo de técnico em radiologia e, em caso negativo, se a sua doença enseja a aposentaria integral.

Para tanto, foi produzida prova pericial, tendo o laudo afirmado categoricamente que “
Considerando as consequências da patologia diagnosticada (exposição de radiação ionizante e as suas consequências posteriores e imprevisíveis) o paciente permanece incapaz de exercer qualquer outra atividade.
” (fls. 389/391 e 413/414).

Diante disso, agiu com acerto a eminente e culta magistrada singular ao reconhecer o direito do requerente à aposentadoria integral por invalidez, todavia, diferentemente da conclusão alcançada na r. sentença, o benefício deve retroagir à data de 08/02/2014, dia em o que requerido cessou indevidamente o seu benefício, pois naquela data, o requerente já se encontrava incapacitado para qualquer atividade laborativa, conforme afirmação contida no laudo pericial acima referenciado.

De igual forma, assiste razão ao recorrente no que pertine à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o valor da causa só deve ser utilizado para tal finalidade nas hipóteses em que não for possível mensurar o valor da condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme previsão do artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

In casu
, a condenação será facilmente liquidada através de simples cálculos aritméticos, fato que atrai a aplicação do aludido preceptivo legal.

Entretanto, como neste momento a condenação ainda é ilíquida, o percentual dos honorários deverá ser fixado pelo Juízo singular, após liquidado o valor, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalto que o Juízo singular, na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, deverá levar em consideração a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do apelo do requerido.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Max Vargas da Silva, reformando a r. sentença para: i) retroagir a condenação imposta pelo Juízo singular à data de 08/02/2014; ii) fixar o valor atualizado da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Via de consequência,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra/ES.

Em razão do desprovimento do recurso do requerido, determino que o Juízo singular, na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, promova a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.